Tribunal: TJSP
Processo: 1063728-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres – Sentença de procedência proferida a despeito de efeito suspensivo do processo concedido em agravo de instrumento – Recurso do réu alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não apreciada devidamente a preliminar de carência de ação – Documentação apresentada que aponta dúvida razoável a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres – Sentença de procedência proferida a despeito de efeito suspensivo do processo concedido em agravo de instrumento – Recurso do réu alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não apreciada devidamente a preliminar de carência de ação – Documentação apresentada que aponta dúvida razoável a respeito de qual é o imóvel locado e sua propriedade - Necessidade de apuração a respeito da localização exata do bem e consequente conclusão a respeito da legitimidade do autor para a propositura da ação – Infringência ao art. 489, § 1o, IV do CPC, e arts. 5o, XXXV e LV, 93, IX da CF – Devolução dos autos à instrução probatória – Julgamento antecipado que se mostrou precipitado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063728-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFF
ANDERSON DOS SANTOS, é apelado AMAURI RAMOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063728-28.2019.8.26.0100 - Voto no 2.931
2/6
LKT
Apelação Cível no 1063728-28.2019.8.26.0100
Apelante: Jeff Anderson dos Santos
Apelado: Amauri Ramos
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Número de origem: 1063728-28.2019.8.26.0100
VOTO No 2.931
APELAÇÃO CÍVEL – Despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de alugueres – Sentença de procedência
proferida a despeito de efeito suspensivo do processo concedido
em agravo de instrumento – Recurso do réu alegando nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não apreciada
devidamente a preliminar de carência de ação – Documentação
apresentada que aponta dúvida razoável a respeito de qual é o
imóvel locado e sua propriedade - Necessidade de apuração a
respeito da localização exata do bem e consequente conclusão a
respeito da legitimidade do autor para a propositura da ação –
Infringência ao art. 489, § 1o, IV do CPC, e arts. 5o, XXXV e
LV, 93, IX da CF – Devolução dos autos à instrução probatória
– Julgamento antecipado que se mostrou precipitado. Recurso
provido.
1. Trata-se de apelação cível interposta por réu, nos autos de ação
despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, contra respeitável sentença
(fls. 279/282) que julgou procedente o feito, decretando o despejo do réu do imóvel e
condenando-o ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos até a efetiva
desocupação, com os consectários de praxe.
Alega, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade da parte autora e
falta de interesse de agir, porque o autor não proprietário ou possuidor do imóvel objeto
da demanda; b) nulidade da respeitável sentença recorrida porque ignorado o julgamento
de agravo de instrumento interposto aos autos, bem como as alegações acerca da
propriedade do imóvel, da nulidade do contrato de locação, da impugnação aos cálculos e
nulidade de cláusulas contratuais, além de outros apontamentos nela contidos que reputa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063728-28.2019.8.26.0100 - Voto no 2.931
3/6
LKT
equivocados, infringindo assim o disposto nos arts. 5o, XXXV e LV, 93, IX da
Constituição Federal e art. 489, § 1o, IV do CPC; c) nulidade do contrato de locação, por
vício de consentimento, uma vez que o contrato foi celebrado por pessoa que não detinha
a posse da o imóvel locado; d) inexistência de sucessão contratual; e) a incorreção do
atual valor do aluguel cobrado, já que muito além do valor constante do contrato com as
devidas correções, hipótese em que se impõe a compensação dos valores pagos a maior;
f) nulidade da cláusula que fixa aplicação de multa de 10% por atraso, já que, por
imposição legal o máximo permitido é de 2%; g) Incorreta aplicação de juros de mora de
1% ao mês, quando o coreto seria de 0,5%; h) errônea constatação de abandono do
imóvel.
Recurso tempestivo, foi requerida a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, o que se defere, somente para processamento desta apelação, tendo
em vista que o requerimento formulado em primeira instância não foi apreciado juízo de
primeiro grau.
Contrarrazões a fls. 378/389.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Promove o apelado ação de despejo por falta de pagamento,
cumulado com cobrança, alegando que é coproprietário do imóvel situado à Rua Silveira
Campos, 475, Bairro do Cambuci, Município de São Paulo, composto por diversas
unidades. Prossegue afirmando que a unidade denominada casa 03 foi locada para Jaime
Eustáquio dos Santos, conforme contrato celebrado em novembro de 2015, para moradia
própria e de seus filhos.
A unidade em questão foi desocupada por Jaime, mas seu filho
Jeff, requerido nos autos, permaneceu residindo no local, alterando a destinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063728-28.2019.8.26.0100 - Voto no 2.931
4/6
LKT
imóvel, já que no local passou a funcionar projeto social de iniciativa do réu, e ainda
modificou o acesso àquela unidade.
Relata o autor que notificou o requerido de que o contrato estava
rescindido em razão da alteração da destinação do imóvel e, de consequência este deixou
de honrar com o pagamento dos alugueres desde fevereiro de 2019, acrescentando que o
imóvel foi abandonado pelo réu em abri de 2019.
Antes mesmo de aperfeiçoada a citação do réu, que não foi
encontrado nos endereços fornecidos pelo autor, foi emitido, a requerimento da parte,
mandado de constatação e imissão na posse. O requerido, então, ingressou
espontaneamente nos autos, apresentando contestação e interpondo agravo de
instrumento contra a respeitável decisão que deferiu a imissão do autor na posse do bem.
Foi deferido efeito suspensivo ao agravo, no entanto, a
comunicação somente chegou aos autos após a efetivação da imissão do autor na posse
do bem, por ter o oficial de justiça equivocadamente constatado que o imóvel estava
abandonado, embora o ato tenha sido certificado nos autos após a comunicação do efeito
suspensivo concedido.
Manifestou-se o autor em réplica e, apesar de vigente o efeito
suspensivo concedido, foi proferida sentença, sendo o feito julgado procedente,
decretando-se o despejo do réu do imóvel, bem como a condenação no pagamento dos
alugueres vencidos e vincendos.
Nesse ínterim, concluiu-se, no julgamento do agravo de
instrumento, que de fato o imóvel não estava desocupado, que embora lá não residisse o
réu, o local era utilizado para projeto de cunho socioeducacional por ele liderado e que,
portanto, a imissão na posse foi efetivada irregularmente. Assim, provido aquele recurso,
foi determinada a devolução do bem à posse do réu, bem como das coisas que de lá
foram retiradas para restabelecimento do status quo ante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063728-28.2019.8.26.0100 - Voto no 2.931
5/6
LKT
Impõe-se a anulação da sentença proferida, porquanto patente o
cerceamento de defesa, conforme alegado pelo apelante.
Não obstante inobservado pelo magistrado de primeiro grau o
efeito suspensivo concedido ao agravo, de modo que a decisão acerca do mérito do
processo deveria, necessariamente, aguardar o desfecho do recurso que suspendeu o
andamento do feito, conforme aponta o recorrente aquela decisão não analisou todos
argumentos deduzidos pelo réu na peça de defesa.
A peça de contestação prende-se, a todo tempo, à afirmação de
que o autor não é parte legítima para propositura da demanda, porquanto afirma que o
imóvel ocupado pelo réu, não é de propriedade do autor, tampouco este é possuidor do
bem.
Afirma que o autor é coproprietário do imóvel identificado como
lote 155, vizinho ao lote 56, este sim onde está situado o bem utilizado pelo apelante.
A documentação constante dos autos, em análise mais detida e
cuidadosa, de fato gera dúvidas a respeito do terreno ocupado pelo imóvel objeto da
demanda, se faz parte da faixa de terreno do lote 155, de propriedade do autor, ou se é
parte do lote vizinho, e se foi ou não objeto da locação.
Confrontando-se as descrições dos dois terrenos temos: o imóvel
de propriedade do coautor (fls. 172/175 matrícula 45.209) está situado no número 475
da Rua Silveira Campos, com 6,00m de frente e 5,85m de aos fundos, e laterais de
33,80m, e 32,00m; o terreno apontado pelo réu, onde estaria localizado o imóvel por ele
ocupado (fls. 176/181
matrícula 20.487), também tem frente para a Rua Silveira
Campos, e está localizado a 18,00m do número 433, com 13,00m de frente, 12,80m de
fundo e laterais de 36,30m e 33,80m. Deste modo, os dois imóveis estão muito próximos
um do outro (cerca de 9 metros de distância) e um dos lados de cada terreno tem a exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063728-28.2019.8.26.0100 - Voto no 2.931
6/6
LKT
mesma metragem (33,80 metros).
A corroborar com os argumentos trazidos em contestação as
plantas do local (fls. 200/209), bem como o laudo elaborado em outro feito judicial (fls.
186/193), apontam a confusão existente a respeito do lote 56.
Impõe-se portanto, apuração correta a respeito do bem: se
localizado no lote do qual é coproprietário o autor, ou se a área que ocupa pertence ao
lote vizinho, conforme afirma o réu.
Essa questão, na verdade, não foi analisada pelo juízo de primeiro
grau, que também não analisou as alegações de nulidade do contrato de locação, nulidade
da cláusula contratual relativa a multas, irregularidade na atualização dos valores de
aluguel, aplicação de juros de mora, etc., de modo que houve infringência direta ao
disposto no artigo 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil.
O feito, portanto, não comportava o julgamento antecipado da
lide, porquanto cerceado o direito de defesa do réu que, a todo tempo, ressaltou a
divergência havida entre o imóvel cuja propriedade pertence de forma parcial ao autor, e
aquele que de fato ocupa, e que não é o objeto de locação, de modo que há dúvida
razoável a respeito da legitimidade do autor para propositura da ação, diante da incerteza
acima apontada.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para anular
a sentença recorrida, devolvendo-se os autos à instrução probatória.
FRANCISCO SHINTATE
Relator